Tribunal: TJDFT
Processo: 0736240-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736240-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCAS SANTOS MARQUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução, com pedido liminar, interposto por LUCAS SANTOS MARQUES, contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao agravante. Em seu recurso, o agravante discorre que é pai solo e único responsável pelo filho menor, de cinco anos de idade. Alega que, desde sua prisão, seu filho está sob cuidados precários de uma vizinha, sem qualquer respaldo familiar ou institucional, impondo risco direto à sua integridade física e psíquica. Afirma que a negativa liminar do pedido, sob o fundamento da ausência do estudo social prévio, revela-se incompatível com a urgência da situação retratada e com a exigência constitucional de proteção imediata da criança e dignidade da pessoa humana. Pede, ao final, o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada, concedendo-se, liminarmente, a prisão humanitária. Subsidiariamente, que seja determinado o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido. O juízo de origem, ao decidir sobre a questão, assim se manifestou: “Embora a Defesa sustente que a parte requerente é imprescindível no ambiente familiar para prestar cuidados pessoais ao filho menor que possui, faz-se necessário, na hipótese dos autos, a prévia realização de estudo familiar, pela Seção Psicossocial deste Juízo, a fim de averiguar as reais condições em que se encontra a criança, bem como averiguar se não há outros familiares disponíveis para prestar-lhe o auxílio e cuidados demandados. Assim, não se mostra plausível o deferimento liminar do pedido de prisão domiciliar humanitária, embasado nas meras alegações e documentos apresentados pela Defesa, no sentido de que a parte requerente do benefício da prisão domiciliar seria a única pessoa apta a prestar os cuidados pessoais que seu filho necessita. Os estudos sociais realizados pela Seção Psicossocial das Varas de Execuções Penais são de imprescindível importância para garantir uma análise aprofundada das condições pessoais, familiares e sociais do apenado ou apenada e seus dependentes, fornecendo subsídios técnicos que auxiliam o magistrado na tomada de decisões, em especial em pedidos de prisão domiciliar para cuidados com os filhos menores ou deficientes e mesmo outros familiares nesta mesma situação. Portanto, não estão presentes os elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência pretendida, em especial a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar requerido pela Defesa e mantenho a prisão do sentenciado.” Conforme se observa, ao negar o pedido liminar, o juízo de origem ressaltou a necessidade de realização de estudos pela Seção Psicossocial das Varas de Execução Penal para a embasar a concessão da prisão domiciliar humanitária. Outrossim, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a probabilidade do direito. Noutro giro, não se verifica a presença do periculum in mora no pedido, uma vez que o recorrente já se encontra preso há 1 (um) ano e 1 (um) mês, do montante total de 7 (sete) anos de reclusão pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Portanto, INDERIDO a liminar. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator